Tribunal: TJDFT
Processo: 0707813-39.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECONVENÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no julgado.
2. A fixação de verba honorária de sucumbência, que considerou corretamente o resultado do julgado, deve ser mantida.
3. Quando o provimento parcial diz respeito à alteração da distribuição do ônus da sucumbência, não há possibilidade de a parte vencida no apelo obter majoração da verba honorária.
4. Se o pedido é de manutenção do plano de saúde e o valor da causa permanece baixo, a verba de sucumbência deve ser arbitrada por apreciação equitativa.
5. Recurso não provido.